Tribunal: TJSP
Processo: 2139050-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r, com aplicação da Tabela Modulada – Decisão mantida.

Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2139050-75.2021.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação - Execução contra a Fazenda Pública – Correção monetária – Alegação de insuficiência do depósito, que foi atualizado de acordo com a TR até 25/03/2015 e, após, pelo IPCA-E, nos termos da "Tabela Modulada Lei no 11.960/09" – Precatório expedido em 1997 - Modulação de efeitos (questão de ordem) nas ADIs 4.357 e 4.425 que expressamente convalidou a correção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação - Execução contra a Fazenda Pública – Correção monetária – Alegação de insuficiência do depósito, que foi atualizado de acordo com a TR até 25/03/2015 e, após, pelo IPCA-E, nos termos da "Tabela Modulada Lei no 11.960/09" – Precatório expedido em 1997 - Modulação de efeitos (questão de ordem) nas ADIs 4.357 e 4.425 que expressamente convalidou a correção monetária com base na Taxa Referencial para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 – Sistemática aplicável aos precatórios – Depósito realizado em 2016 – Atualização do débito regularmente realizada pelo DEPRE, qual seja, TR da data base até 25/03/2015, e, após referida data, IPCA-E até a data do depósito complementar, com aplicação da Tabela Modulada – Decisão mantida.

Recurso desprovido.